Tribunal: TJSP
Processo: 1001130-67.2020.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo a sentença de procedência – Alegação de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001130-67.2020.8.26.0079/50000, da Comarca de Botucatu, em que é
embargante HDI SEGUROS S.A., é embargado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001130-67.2020.8.26.0079/50000 -Voto no 15235 - LSN/LMCP/DRG/FCSO 2
Embargos de declaração no 1001130-67.2020.8.26.0079/50000
Embargante: HDI SEGUROS S.A.
Embargado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15235
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação da embargada, mantendo
a sentença de procedência Alegação de contradição quanto
ao termo inicial dos juros de mora Inocorrência Questões
conhecidas e julgadas
Intuito de revisão
Caráter
infringente Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 250/255 do apenso, que negou provimento ao recurso de apelação da embargada,
mantendo a sentença de procedência.
Alega a embargante que há contradição no v. acórdão, pois,
estabeleceu que os juros de mora devem incidir a partir da citação, mas os juros de
mora e a correção monetária devem incidir a partir da data do efetivo prejuízo. Pede
provimento para suprimento da contradição, determinando a incidência de correção
monetária e juros de mora a partir da data do desembolso da indenização.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na decisão
embargada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (incisos I, II e III, do
artigo 1.022 do NCPC).
As matérias alegadas de violadas foram conhecidas,
fundamentadas e julgadas pelo colegiado, nos termos do v. acórdão, não
comportando qualquer revisão nesta sede de declaratórios.
Trata-se de nítido inconformismo diante do decidido,
pronunciado de forma clara e objetiva quanto ao termo inicial dos juros de mora: “O
valor do ressarcimento será corrigido monetariamente da data do pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001130-67.2020.8.26.0079/50000 -Voto no 15235 - LSN/LMCP/DRG/FCSO 3
(desembolso). Os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m. (CC, 406, c/c. CTN, artigo
161, § 1o), serão contados da data da citação (CC, art. 405), uma vez que o evento
danoso é de natureza contratual, pois ocorreu no âmbito do contrato de
fornecimento de energia existente entre consumidor e usuário com a concessionária,
tratamentos contratuais transferidos na sub-rogação e de observância na lide da
seguradora com a concessionária, no que se dá vigência às normas do CC, acima
reproduzidas.” (fls. 254).
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)